Tribunal: TJPA
Processo: 0000004-28.2009.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000004-28.2009.8.14.0011

APELANTE: PEDRO BELTRAO DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, §1º, inc. I e II, DO CP. 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. Autoria e materialidade do crime devidamente comprovadas através do conjunto probatório que insurge dos autos, sobretudo a palavra da vítima, corroborada por informante presencial dos fatos, além do Laudo de Exame de Corpo de Delito e Laudo de Exame de Corpo de Delito complementar, aos quais a aludida vítima foi submetida. 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPORAL E ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, DE OFÍCIO. Tendo o magistrado sentenciante incorrido em equívocos por ocasião da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o redimensionamento da pena imposta ao recorrente é medida que se impõe, com a consequente adequação do regime prisional. 3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A REPRIMENDA E O REGIME PRISIONAL IMPOSTOS AO APELANTE. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de

apelação interposta por
Pedro Beltrão de Castro
, inconformado com a decisão da MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao Art.129, §1º, incs. I e II, do CP.

Em razões recursais, alegou o apelante, em síntese, inexistirem nos autos provas da materialidade delitiva, até porque, não incorreu na conduta a ele imputada, de sorte a requerer a sua absolvição, à luz dos princípios
in dubio pro reo
e da presunção de inocência.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas.

É o relatório
. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 11/10/2008, por volta das 23h, o apelante, munido de uma faca, se dirigiu à casa de sua ex-companheira, onde desferiu, contra o atual companheiro dela, uma facada na altura do pulmão esquerdo, sem que a vítima tenha esboçado qualquer ação prévia.

Ato contínuo, o apelante empreendeu fuga do local, tendo sido a vítima, conduzida ao hospital, onde precisou ser transferida para esta Capital de helicóptero, a fim de receber os cuidados médicos necessários, diante da gravidade dos ferimentos, momento em que o acusado retornou ao local dos fatos e danificou eletrodomésticos e móveis.

Assim, foi o acusado denunciado como incurso no art. 129, §1º, incs. I, II e III, do CPB, sendo que, por ocasião do édito condenatório, o magistrado sentenciante afastou a incidência do último inciso mencionado.

Sustenta o apelante, e síntese, não ter incorrido na prática delitiva a ele imputada, tanto é assim que não há nos autos provas da materialidade delitiva, no que não assiste razão, se não vejamos:

Ao contrário do sustentado pelo recorrente, a materialidade delitiva encontra ressonância nos autos, através do Laudo de Exame de Corpo de Delito e Laudo de Exame de Corpo de Delito complementar, atestando deformidade permanente na vítima em razão da gravidade das lesões sofridas, tendo sido diagnosticado com “
sequelas de traumatismo de órgão intratorácico”,
pelo que, de forma alguma, há que se falar em absolvição por ausência de provas referente à materialidade do crime em questão.

Quanto à autoria delitiva, extrai-se dos autos, o depoimento da vítima, que forneceu detalhes da conduta do recorrente, tendo assim esclarecido em Juízo,
verbis:

“que sua companheira estava separada do réu há uns três anos, e que sua companheira lhe falou que o ex-marido ameaçava ele dizendo que jurava de morte ela e o parceiro dela no dia que ela arrumasse um, porém não acreditava nessa possibilidade, até por já ter visto o réu com outra mulher, crendo que ele não se importaria com isso, que uma noite a porta estava aberta, que Pedro entrou e já foi pra cima dele e de sua companheira, que a faca era uma faca de consertar ‘tarrafa’, que deu um jeito de se levantar e se agarrou com ele, que o jogou em cima da bicicleta, que tentou levantar e ir para a cozinha pegar uma faca para se defender, mas não aguentou e caiu no corredor (...) que levou cerca de 04 pontos no local da facada, que ficou internado por 30 dias e passou por cirurgia, e ficou mais trinta dias em casa, que foi levado de helicóptero pro Hospital Metropolitano, que correu risco de vida”

Alegação de que a vítima se feriu sozinha

De forma harmônica, a informante Zelma Leal do Nascimento, companheira da aludida vítima, bem esclareceu ao Juízo,
verbis:

“que estava deitada em casa assistindo novela com Luis Carlos, por volta de 22h, quando Pedro entrou para lhe furar, que seu alvo era ela e não a vítima, que estão separados uns 03 anos e que ele sempre dizia que quando ela arrumasse outra pessoa lhe mataria (...) que ficaram juntos por 15 anos, e mantinham uma relação sem inimizades, que no dia em questão ele chegou bêbado, entrando sem bater, pois sua nora havia deixado a porta aberta, quando ele começou a agredi-la e seu companheiro disse ‘não faz isso com ela covarde’ (textuais), que foi quando Luis empurrou Pedro, e este último avançou em cima da vítima com a faca em punho, que de início ele não sentiu a furada, que quando correu pra cozinha para pegar algo para se defender caiu e não deu mais conta de se levantar, que gritou desesperadamente (...) que seu pai escutou do outro lado da rua (...) que de tanto gritar veio seu tio, seus irmãos e um rapaz da vizinhança, que Pedro furou Luiz, ela gritou e Pedro fugiu (...) que Pedro ficou cerca de 30 dias internado no hospital (...)”.

Com efeito, vê-se que além da palavrada vítima estar forçosamente ratificada pelo depoimento da informante retromencionada, a tese sustentada pelo apelante mostra-se afrontosamente insustentável, pois segundo ele, na ocasião, a referida vítima teria causado em si própria a lesão ora atestada de tamanha proporção, já que, em nenhum momento desferiu contra ela qualquer golpe de arma branca.

Assim, certo de não prosperar o pleito absolutório arguido pelo apelante, uma vez que patentes a autoria e a materialidade delitiva, em que pese a dosimetria da pena não tenha sido por ele questionada, trata-se de matéria de ordem pública, cuja eventual retificação pode se dar inclusive de ofício, se for o caso, passo à valoração da pena-base.

Na primeira etapa do cálculo de pena, vê-se ter o magistrado sentenciante incorrido em equívocos ao valorar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, pois levou em consideração elementos ínsitos ao próprio tipo penal para fixar a pena-base próximo ao patamar máximo legal, isto é, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, impondo-se redimensioná-la.

As circunstâncias nas quais o crime foi praticado mostram-se desfavoráveis, pois a vítima encontrava-se em sua residência, acompanhada de sua companheira, quando o acusado invadiu o imóvel e passou a esfaqueá-la, sendo que a culpabilidade dele, de igual modo, deve pesar de forma desfavorável, uma vez que além da conduta do recorrente ter resultado incapacidade para ocupações habituais da vítima, por mais de trinta dias, o que incide, na hipótese, para qualificar a natureza grave da lesão, também resultou em perigo de vida à referida vítima, de sorte que merece maior reprovabilidade.

Com efeito, considerando as circunstâncias judiciais negativas supramencionadas, impõe-se redimensionar a reprimenda inicial para o patamar médio legal de 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda etapa do cálculo de pena, mantém-se a agravante reconhecida pelo magistrado de primeiro grau, disposta no art. 61, inc. II, alínea
a,
do CPB, uma vez que o motivo pelo qual o crime foi praticado se perfez em ciúmes do apelante pela sua ex-companheira, de quem já estava separado há anos, devendo a reprimenda ser exasperada em seis meses, totalizando o
quantum
de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que, por sua vez, torna-se definitivo, em razão de inexistirem causas de diminuição ou aumento da pena a serem sopesadas na terceira etapa da dosimetria.

No mais, tendo em vista o redimensionamento da pena, faz-se salutar adequar o regime prisional estabelecido para o aberto, à luz do previsto no art. 33, §2º, alínea
c,
do CPB.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
porém de ofício, redimensiona-se a pena corporal e o regime prisional estabelecidos em primeira instância.

É como voto.

Belém, 07/11/2022